Tribunal: TJES
Processo: 5028933-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028933-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES SOBRINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028933-84.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
FERNANDO RODRIGUES SOBRINHO
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ÚNICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente ajuizou ação anulatória em face do DETRAN/ES visando a declaração de nulidade do auto de infração BA00195602 e do processo administrativo nº 2023-TRVTB, instaurado para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que deveria ter havido a instauração de processo único, nos termos do art. 261, II, §10, do CTB e do art. 8º, I, da Resolução CONTRAN nº 723/18, além de decadência em razão da demora superior a um ano entre a autuação e a abertura do procedimento de suspensão.

2. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou demonstrada ilegalidade apta a invalidar o ato administrativo, prevalecendo a presunção de legitimidade.

3. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, reiterando as teses de nulidade e decadência, requerendo a reforma integral da sentença.

4. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

5. O recorrente sustenta que, sendo proprietário e condutor, o DETRAN deveria ter instaurado processo único para apuração da multa e da suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 261, II, §10, do CTB e do art. 8º, I, da Resolução CONTRAN nº 723/18.

6. Todavia, não assiste razão. Conforme consignado na sentença, a legislação aplicável impõe que o processo de suspensão seja instaurado concomitantemente, mas não restou demonstrado pelo autor que a não observância da forma regulamentar lhe tenha causado prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência pátria tem reiteradamente entendido que a nulidade processual depende da comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado no caso em apreço.

8. Sustenta ainda o recorrente que o decurso de mais de um ano entre a autuação e a instauração do processo administrativo de suspensão acarretaria decadência do direito de punir do DETRAN.

9. Sem razão. A legislação de trânsito prevê prazos específicos para expedição das notificações de autuação e de penalidade (arts. 281 e 282 do CTB, Resoluções CONTRAN nº 619/16 e 845/21). No caso concreto, verifica-se que o órgão autuador expediu regularmente as notificações, não havendo comprovação de descumprimento dos prazos legais.

10. Assim, não se caracteriza a decadência arguida.

11. Não tendo o recorrente comprovado qualquer vício formal ou material que macule os atos administrativos impugnados, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos praticados pela Administração Pública, consoante o princípio da legalidade (art. 37 da CF).

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)